Tribunal: STF
Processo: Rcl 75832
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI N. 1.923. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada por FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E ASSISTÊNCIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FAEPA, contra decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo n. 0011560-88.2014.5.15.0006, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI n. 1.923.



    2. Alega a parte autora na inicial que “o empregado ingressou com ação Trabalhista, visando atribuir caráter público à sua contratação como se o processo seletivo do qual participou pudesse ser reputado como concurso público e, consequentemente, fosse reconhecido o seu vínculo empregatício como de servidor público estadual, para efeito de estabilidade constitucional previsto no artigo 41 da Constituição Federal de 1988” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “apesar da apresentação de PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA de sua condição de ENTIDADE PRIVADA QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE, no bojo da Ação Trabalhista, o TRT-15, reformando a r. sentença de primeiro grau, negou validade à prova pré-constituída dotada de fé pública (art. 19, II, da CF/88) e decidiu por não reconhecer a autoridade da decisão dessa Corte Suprema, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.923/DF” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que contra essa decisão opôs embargos de declaração e que “o TRT-15, ignorando a validade jurídica de documento público, ao fundamentar o voto, considerou não violada a decisão do STF na ADI 1.923/23, sob o fundamento de que a reclamante não se trata de Organização Social do Terceiro Setor” (fl. 5, e-doc. 1).



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 29):



    FUNDAÇÃO PERTENCENTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO PARA DISPENSA DE EMPREGADOS. Tratando-se de fundação pertencente à Administração Pública, as demissões por ela promovidas devem ser motivadas, diante dos princípios insculpidos no artigo 37, ‘caput’, da Constituição Federal. CONVÊNIO. ENTE PÚBLICO. TOMADOR DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. A conduta culposa do ente público, beneficiário dos serviços prestados pelo trabalhador, no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/1993, evidenciada, no caso concreto, pela ausência de regular fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações contratuais e legais da empresa contratada, autoriza o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, a que alude a Súmula 331, V, do TST.



    Aduz que “apesar de a autoridade reclamada adotar como razões de decidir entendimento contendo registro expresso de fato incontroverso nos autos [de que a Fundação/reclamante é pessoa jurídica de direito privado, criada por particulares], assinalou tratar-se de Fundação Pública, integrando a Administração Pública Indireta (art. 37, XIX, CF) e concluiu que ‘a dispensa do empregado deve ser precedida de motivação, com observância de princípios constitucionais (moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência), considerando nulo o ato demissional e determinando a sua reintegração, com a cominação de incorrer esta reclamante em multa diária’” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “o debate jurídico posto é aferir se a decisão proferida pelo TRT-15, que, mesmo verificando ser a reclamante uma Entidade Privada, qualificada como Organização Social, desconsiderou documento público como prova pré-constituída dos autos, declarando estar ela sujeita às regras de Concurso Público para contratação de seus empregados; se há garantia de estabilidade do artigo 41 da Constituição Federal aos empregados da Reclamante; se o ato de dispensa deve ser precedido de procedimento administrativo prévio e motivação, e se há regular adequação da decisão reclamada com o entendimento dessa Suprema Corte exarado nos autos da ADI 1.923” (fl. 6, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem, e, no mérito, que seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando a decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao entender que a reclamante teria natureza jurídica de fundação pública, teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 1.923.  



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. A ADI n. 1.923 foi ementada nos seguintes termos:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TERCEIRO SETOR. MARCO LEGAL DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. LEI Nº 9.637/98 E NOVA REDAÇÃO, CONFERIDA PELA LEI Nº 9.648/98, AO ART. 24, XXIV, DA LEI Nº 8.666/93. MOLDURA CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO E SOCIAL. SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS. SAÚDE (ART. 199, CAPUT), EDUCAÇÃO (ART. 209, CAPUT), CULTURA (ART. 215), DESPORTO E LAZER (ART. 217), CIÊNCIA E TECNOLOGIA (ART. 218) E MEIO AMBIENTE (ART. 225). ATIVIDADES CUJA TITULARIDADE É COMPARTILHADA ENTRE O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE. DISCIPLINA DE INSTRUMENTO DE COLABORAÇÃO PÚBLICO-PRIVADA. INTERVENÇÃO INDIRETA. ATIVIDADE DE FOMENTO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA AOS DEVERES ESTATAIS DE AGIR. MARGEM DE CONFORMAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDA AOS AGENTES POLÍTICOS DEMOCRATICAMENTE ELEITOS. PRINCÍPIOS DA CONSENSUALIDADE E DA PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 175, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO. EXTINÇÃO PONTUAL DE ENTIDADES PÚBLICAS QUE APENAS CONCRETIZA O NOVO MODELO. INDIFERENÇA DO FATOR TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER CONSTITUCIONAL DE LICITAÇÃO (CF, ART. 37, XXI). PROCEDIMENTO DE QUALIFICAÇÃO QUE CONFIGURA HIPÓTESE DE CREDENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PUBLICIDADE, MORALIDADE, EFICIÊNCIA E IMPESSOALIDADE, À LUZ DE CRITÉRIOS OBJETIVOS (CF, ART. 37, CAPUT). INEXISTÊNCIA DE PERMISSIVO À ARBITRARIEDADE. CONTRATO DE GESTÃO. NATUREZA DE CONVÊNIO. CELEBRAÇÃO NECESSARIAMENTE SUBMETIDA A PROCEDIMENTO OBJETIVO E IMPESSOAL. CONSTITUCIONALIDADE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO INSTITUÍDA PELA NOVA REDAÇÃO DO ART. 24, XXIV, DA LEI DE LICITAÇÕES E PELO ART. 12, §3º, DA LEI Nº 9.637/98. FUNÇÃO REGULATÓRIA DA LICITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, DA PUBLICIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO PARA OS CONTRATOS CELEBRADOS PELAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS COM TERCEIROS. OBSERVÂNCIA DO NÚCLEO ESSENCIAL DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CF, ART. 37, CAPUT). REGULAMENTO PRÓPRIO PARA CONTRATAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IMPESSOALIDADE, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CEDIDOS. PRESERVAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO DA ORIGEM. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PARA O PAGAMENTO DE VERBAS, POR ENTIDADE PRIVADA, A SERVIDORES. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 37, X, E 169, §1º, DA CONSTITUIÇÃO. CONTROLES PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESERVAÇÃO DO ÂMBITO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDO PARA O EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO (CF, ARTS. 70, 71, 74 E 127 E SEGUINTES). INTERFERÊNCIA ESTATAL EM ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES PRIVADAS (CF, ART. 5º, XVII E XVIII). CONDICIONAMENTO À ADESÃO VOLUNTÁRIA DA ENTIDADE PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME AOS DIPLOMAS IMPUGNADOS. [...] 20. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido é julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição à Lei nº 9.637/98 e ao art. 24, XXIV, da Lei nº 8666/93, incluído pela Lei nº 9.648/98, para que: (i) o procedimento de qualificação seja conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e de acordo com parâmetros fixados em abstrato segundo o que prega o art. 20 da Lei nº 9.637/98; (ii) a celebração do contrato de gestão seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF; (iii) as hipóteses de dispensa de licitação para contratações (Lei nº 8.666/93, art. 24, XXIV) e outorga de permissão de uso de bem público (Lei nº 9.637/98, art. 12, §3º) sejam conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF; (iv) os contratos a serem celebrados pela Organização Social com terceiros, com recursos públicos, sejam conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; (v) a seleção de pessoal pelas Organizações Sociais seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; e (vi) para afastar qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo Ministério Público e pelo TCU, da aplicação de verbas públicas.



    7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. Verifico que a decisão reclamada ao julgar o recurso ordinário, afastou a qualificação de organização social da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – Faepa, considerando-a pertencente à Administração Pública, não incorrendo em violação ao que dispôs este Supremo Tribunal na ADI n. 1.923.



    A decisão reclamada não versou sobre procedimento de qualificação de fundação privada como organização social, celebração de contrato de gestão, dispensa de licitação, outorga de permissão de uso de bem público, contratos, seleção de pessoal ou sobre o controle realizado pelo Ministério Público e pelo TCU na aplicação de verbas públicas, destacando, apenas, que a reclamante se caracteriza como fundação pública pertencente à Administração, como se percebe no seguinte trecho do voto do relator:



    “Embora conste no Estatuto da 1ª Reclamada sua natureza jurídica de direito privado, observa-se que ela foi instituída para atender exclusivamente aos interesses do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, pessoa jurídica de direito público; recebe dotações orçamentárias e subvenções do poder público (art. 9º); seus dirigentes estão ligados ao Hospital das Clínicas (art. 19); há previsão de que, em caso de extinção, seu patrimônio seja revertido ao Hospital (art. 4º, parágrafo único), o que a caracteriza como fundação pertencente à Administração Pública, sujeita às regras contidas no art. 37 da CF.



    (...)



     Assim, por ser a 1ª Reclamada fundação pertencente à Administração Pública, as demissões por ela promovidas devem ser motivadas, diante dos princípios insculpidos no artigo 37, ‘caput’, da Constituição Federal. 



    Diante da ausência de motivação para dispensa do Reclamante, provejo o apelo para declarar nula a rescisão de seu contrato de trabalho, determinado sua reintegração ao emprego.”.



    Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 1.923, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. No mesmo sentido decidiu a Ministra Cármen Lúcia na Reclamação Constitucional n. 73.654:



    “DECISÃO  RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DE EVENTUAL RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA MATÉRIA TRATADA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.923/DF. USURPAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”



    9. Ademais, quanto à matéria atinente à reintegração do trabalhador, não há que se falar em violação ao precedente invocado, uma vez que a decisão reclamada apenas destaca que a demissão promovida por entidade pertencente à Administração Pública deve observância ao que prevê o art. 37, caput, da Constituição da República. 



    10. Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4.381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    11. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente